Tribunal: TJDFT
Processo: 0004013-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004013-60.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDEMAR CANDIDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. PENSÃO VITALÍCIA. PROVA DA ATIVIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. DATA DO DANO. ÍNDÍCE APLICÁVEL. IPCA-E. 1. Trata-se de reexame necessário e apelações contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e pensão vitalícia, em virtude de falha na prestação de serviços médicos. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6o da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado. 3. No caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 4. No caso em apreço, os documentos demonstram o dano, a falha na prestação dos serviços médicos e o nexo de causalidade, caracterizando-se a responsabilidade estatal. 5. O artigo 950 do Código Civil determina o pagamento de pensão vitalícia em caso de defeito que impossibilite ou diminua a capacidade do exercício de ofício ou profissão, não condicionando o seu recebimento à comprovação do exercício de atividade laboral no momento da ofensa, recomendando esta Corte, nesses casos, a condenação em 01 (um) salário mínimo mensal. 6. Para a fixação da indenização por danos morais, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 7. No caso em apreço, o valor arbitrado na sentença – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – mostra-se adequado à compensação do dano moral na espécie, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, em razão da sua incapacidade permanente. 8. Antes da sentença, não há se falar em mora do devedor, porquanto há mera expectativa de condenação em dano moral pelo magistrado, passando a indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) a ter expressão em dinheiro somente a partir da decisão judicial que a arbitrou. Assim, os juros de mora só fluem a partir da fixação, e não da citação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 9. As parcelas vencidas da pensão vitalícia prevista no artigo 950 do Código Civil devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do evento danoso, consoante artigo 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 8. A aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária encontra respaldo na jurisprudência, notadamente nas teses firmadas pelas Cortes Superiores no RE n.o 870.947 e REsp n.o 1.495.146/MG, que indicam a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial. 9. Recursos e reexame necessário conhecidos. Recurso do autor PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do réu DESPROVIDO. Reexame necessário PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, sustentando que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas da pensão fixadas em salário mínimo devem ter como termo inicial a data do vencimento, não a data do evento danoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao alegado no item “b” do relatório, notadamente quanto aos juros de mora. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009